Tribunal: TJBA
Processo: 0309521-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0309521-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERALDO BORGES DA GAMA e outros (11)

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (11)

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ora agravante e fixou honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, diante do baixo valor da causa (R$ 1.000,00), devem os honorários sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O art. 85, § 8º, do CPC dispõe que, em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se os critérios do § 2º do mesmo artigo.

4. No caso em análise, o valor dado à causa é considerado baixo, o que resultaria em honorários irrisórios caso aplicado os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

5. Assim, considerando a baixa expressão econômica do valor da causa e os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), suspensa a exigibilidade em razão do quanto posto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo
e Tese

6. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. Quando o valor da causa for considerado baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309521-24.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERALDO BORGES DA GAMA e outros (11) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (11).

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

CONHECER
do recurso e, no mérito,

D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça